Tribunal: TJES
Processo: 5000063-62.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-62.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000063-62.2022.8.08.0068
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA AJUIZOU AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS CONTRA A PARTE RÉ NOTICIANDO QUE RECEBEU FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 8.859,55 REFERENTE A REVISÃO DE FATURAMENTO, EM VIRTUDE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE ENCONTRADA. REQUEREU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 48.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, ASSEVEROU A RÉ QUE ATRAVÉS DE INSPEÇÃO CONSTATOU QUE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO ATO DA VISTORIA SÃO RELATIVAS AO MEDIDOR ESTAR COM O DISCO ARRANHADO, POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, O QUE IMPLICOU NA AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DE REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. SALIENTOU TER PROVADO QUE A IRREGULARIDADE OCORREU E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 14377504 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial, para: a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$8.859,55 (oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente à inspeção de TOI de ids. 16589284 e 16589288; b) condenar a empresa requerida, a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação de 1% ao mês e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória já aplicada nos autos. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios. Anoto que em caso de recurso as partes deverão estar obrigatoriamente representadas por advogado, conforme artigo 41, §2º da Lei nº 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA; OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI
, BEM COMO CONSTA O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA AUTOR/RECORRIDO.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, A VISTORIA ESTÁ DE ACORDO COM A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. CONTUDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR QUEBRA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)